Tribunal: STF
Processo: HC 77721
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1998-12-14
Data de publicação: 1998-12-14

Ementa:
EMENTA: "Habeas corpus".
- A jurisprudência desta Corte não admite a absorção do
crime de uso de documento falso pelo delito de estelionato.
- Inexistência, no caso, do pretendido conflito de
competência.
- Improcedência das alegações de condenação por uso de
documento falso sem ter havido exame de corpo de delito e por ter
sido negada a perícia, bem como de que a sentença não poderia ter
sido prolatada sem a restauração parcial dos autos.
- O "habeas corpus", por seu rito estreito, não é o meio
processual hábil para o reexame da dosimetria da pena.
"Habeas corpus" indeferido.